Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-28.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-28.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LECY MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FUNDO PIS/PASEP - ALEGADA IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FIGURA COMO MERO AGENTE ARRECADADOR/INTERMEDIADOR DO FUNDO - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA CALCULAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS - ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, JUDICIALMENTE REPRESENTADO PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAl DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE, COM FULCRO NO ART. 485, VI, CPC - RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000497-28-2020-805-0173
,

da Comarca de Novo Mundo
, sendo
apelante
LECY MOREIRA DOS SANTOS

e
Apelado BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1